Tribunal: STF
Processo: CJ 6168
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONSOANTE ANTIGA E REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO PODE HAVER CONFLITO
ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE ALÇADA DO MESMO ESTADO
DA FEDERAÇÃO. NÃO COMPROMETE TAL ORIENTAÇÃO A NOVA REDAÇÃO DO ART.
119, I,LETRA 'E' DA CONSTITUIÇÃO (EMENDAS  N.7, DE 1977), EM
SUA EXATA INTERPRETAÇÃO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.